Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705303-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. V. G. D. C., LUCIANE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE GOMES FERREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por E. V. G. D. C. e Luciane Gomes Ferreira, rejeitou a impugnação do réu, ora agravante, estabeleceu os honorários periciais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e fixou o prazo de 10 (dez) dias para o depósito do valor (ID 184904920 do processo n. 0701124-48.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 55767088), o recorrente afirma que a decisão agravada fixou os honorários periciais acima do limite estabelecido para as causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Sustenta que a Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT e a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Defende que o limite máximo não pode ser ultrapassado, a fim de garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que os honorários periciais sejam fixados em R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto recursal referente ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese. O art. 1.015 do CPC dispõe acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Desse modo, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador, que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo, objetivou limitar a utilização desse recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso em tela, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo quanto à fixação do valor dos honorários periciais. Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de conhecimento que define o valor dos honorários periciais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora